Tribunal: TJMT
Processo: 1025632-28.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025632-28.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), REGINA CELI GRANADO - CPF: 093.201.318-05 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ (IMPETRADO), ALEXANDRE BARROS DE FARIA - CPF: 051.630.549-29 (ADVOGADO), ALEXANDRE BARROS DE FARIA - CPF: 051.630.549-29 (IMPETRANTE), JOSE LUIZ DE SOUZA - CPF: 303.580.001-49 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ARIPUANA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS –
PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSIQUICA DA VÍTIMA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

Mantém-se a prisão preventiva decretada com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública em razão da possibilidade concreta de que o suspeito ofenda a integridade física e emocional da vítima, bem como para garantir a execução das medidas protetivas de urgência anteriormente aplicadas e descumpridas.

Inviável a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão preventiva se as circunstâncias que envolvem o fato, aliadas à gravidade concreta do delito, demonstram ser insuficientes para a consecução do efeito almejado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas C
orpus
, tirado de decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
José Luiz de Souza
, supostamente pela prática do crime descrito no artigo 24-A da Lei 11.340/2006 e artigo 1
47
do CP.

O impetrante sustenta o constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente, posto
que o histórico de reiteração delitiva do paciente não assegura a aplicação, por si só, da sua segregação, principalmente em face do princípio constitucional da presunção de inocência.

Argumenta que há evidente erro de tipo no caso dos autos, que afasta o descumprimento da medida protetiva, posto que a intenção do paciente era apenas voltar a residir na casa comum dele e da vítima, uma vez que estava vazia e ainda não houve a divisão de partilha de bens do casal. Além disso afirma que o paciente é idoso, com deficiência e possui baixa renda, não sendo proporcional a privação da sua liberdade, diante da ausência do
periculum
libertatis
.

Por fim, requer o deferimento liminar, para que seja concedida a liberdade provisória do paciente, e, subsidiariamente, a conversão da prisão preventiva em medidas cautelares alternativas.

A liminar foi indeferida (Id.
1
8
8573669
).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (Id. 1
90773168
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justi
ça, no parecer acostado no Id.
193659171, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, o impetrante sustenta ilegalidade da prisão preventiva,
posto que inexiste os requisitos previsto no artigo 312, do CPP, já que não oferece riscos à ordem pública,
bem como merece prevalecer no caso, o
princípio constituc
ional da presunção de inocência.

Além disso argumenta

evidente erro de tipo,
posto que não possuía nenhum dolo no descumprimento da medida protetiva, uma vez que sua pretensão era apenas voltar a residir na residência comum do casal.

Pois bem.
A ordem merece ser
denegada.

Isso porque
,
denota-se que não ficou comprovado o constrangimento propalado na exordial, pelos motivos que passo a expor.

A
prisão preventiva do paciente, decretada em

15/10/2023
, está fundamentada na garantia da ordem pública,
na aplicação da lei penal e no bom andamento da instrução criminal,
consubstanciada na necessidade de assegurar a integridade da vítima, tendo em vista que mesmo ciente e advertido sobre a necessidade de cumprimento das medidas protetivas
de urgência
, não só desobedeceu à ordem de afastamento, como também
a ameaçou.

Vejamos trecho do
decisum:

“
No caso dos autos, há a existência de materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, constatados através do boletim de ocorrência, do depoimento do condutor, da vítima e demais documentos. O flagrado foi preso pela prática dos delitos tipificados no art. 24-A da Lei no 11.340/06 e no art. 147 do Código Penal
. (...)

De fato,
verifica-se a existência de histórico de atos de ameaça/violência no relacionamento entre o senhor José Luiz e a senhora Regina, chamando atenção, de pronto, o fato de
que o flagrado apresentar diversos registros policiais,
consubstanciados em autos de prisão em flagrante e ações penais pelo cometimento, em tese,
dos delitos de ameaça em situação de violência doméstica
- art. 147 do Código Penal c/c Lei no. 11.340/06, ocorrido na data de 03/04/2023 (autos n. 1001555-2023.8.11.0088);
porte ilegal de arma de fogo e embriaguez ao volante
- art. 306 da Lei no 9.503/97 e art. 14 da Lei no 10.826/2003 (autos n. 1000703-55.2023.8.11.0088), na data de 07/04/2023;
pedido de medida protetiva,
na data de 17/04/2023 (autos n. 1000777-12.2023.8.11.0088);
posse irregular de arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido
- art. 12 da Lei no 10.826/2003, na data de 18/04/2023, (autos n. 1000703-55.2023.8.11.0088);
furto
- art. 155 do Código Penal (autos n. 1000973-79.2023.8.11.0088) na data de 17/05/2023;
embriaguez ao volante
- art. 306 da Lei no 9.503/97 (autos n. 1001450-05.2023.8.11.008), na data de 12/08/2023. Sem contar
as inúmeras comunicações de pela prática de outros delitos em face de outras vítimas,
conforme se vê das peças de informação juntadas nestes autos, além do descumprimento de medida protetiva em face vítima, senhora Regina. Observo ainda que o flagrado se recusou a registrar ciência da medida protetiva deferida em favor da vítima (Id. 131766913), contudo, foi cientificado da proibição de aproximação, ordem judicial essa já descumprida. Além disso, ficou evidente pelo histórico dos registros criminais do autuado a clara desobediência a ordens judiciais e ao total desrespeito com a sanidade física e mental da vítima. Ademais,
verifico que em pouco mais de 6 (seis) meses o flagrado foi preso em flagrante delito por pelo menos 4 (quatro) vezes,
demonstrando personalidade perigosa, e que eventual aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostra em total descompasso e desproporcional com a garantia da ordem pública e principalmente com aplicação da lei penal, sendo insuficiente, neste caso a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pelos fundamentos acima mencionados
.”
(destaquei)

Como se verifica dos autos
, nos
autos no 1000777-12.2023.8.11.0088

e
m 17/04/2023, foram deferidas medidas protetivas de urgência em desfavor do Paciente, as quais determinavam proibição de
aproximação, de manter contato e frequentar a residência da vítima e também do irmão dela, das quais foi devidamente intimado
, embora tenha se recusado a assinar a ciência da intimaç
ão.

Ocorre que, no dia 13/10/2023 enquanto a vítima, Sra
.
Regina Celi Gramado estava na sua residência concertando uma cerca, juntamente com seu irmão Roberto, o paciente José Luiz foi até o local, afirmando, inicialmente, que seria apenas para tirar um veículo velho que estava na casa há tempos. Que ela
o permitiu
retirar, entretanto, ele
novamente passou a
ameaçá-la
dizendo que ia atear fogo na casa, se a declarante não liberasse para ele morar nela, saindo na sequência com o veículo.

No dia seguinte (14/10/2023)
,
no momento que almoçava na
residência

de seu irmão Roberto, recebeu a informação através da sua vizinha, que o paciente teria invadido sua casa. Assim, com medo pelas ameaças anteriormente realizadas e por Jose Luiz ser usuário de drogas e bebida alcoólica, resolveu ir até a Polícia Militar relatar o ocorrido, que foi até o local e o prendeu em flagrante.

Nesse contexto, é possível identificar que embora o paciente estava ciente de que não poderia se aproximar da vítima, tampouco ir até a sua casa, ele descumpriu tal medida por dois dias consecutivos e, ainda, passou a
ameaçá-la
.

Portanto, o
periculum
libertatis
está demonstrado através da necessidade de se resguardar a ordem pública, em especial a integridade física e psíquica da vítima, que se justifica em razão da gravidade dos fatos até então apurados.

De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da integridade física da vítima, uma vez que nem mesmo a anterior aplicação das medidas
protetivas se mostraram suficientes para sanar a reiteração da prática delitiva, a demonstrar a periculosidade do paciente e a necessidade de ser mantido constrito.

Ademais, a análise quanto a
o erro do tipo, por
suposta ausência de
dolo n
o descumprimento das medidas protetivas impostas em favor da vítima, demandaria incursão no conjunto fático-probatório, o que é inadmissível na via eleita.

A propósito, a Turma de
Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado n. 42 sedimentou o entendimento no sentido de que: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

Importante ressaltar que
em se tratando de delito de violência doméstica, a palavra da vítima, até prova em contrário, possui especial relevância, especialmente quando coerente, como no caso dos autos.

Destaque-se, ainda, que o presente caso se adequa aos comandos da Lei n. 11.340/06, em especial ao prescrito na norma do seu artigo 20, que prevê a possibilidade de decretação da prisão preventiva em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, de modo que embora a pena máxima dos delitos imputados ao paciente seja inferior a 04 (quatro) anos e, de detenção, o artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, dispõe que será admitida a prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

A corroborar tal entendimento, trago à colação precedente desta Câmara,
in
verbis
:

“HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. SUPOSTA PRÁTICA DE VIAS DE FATO (ART. 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS) E
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA
LEI MARIA DA PENHA). ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR
. IMPROCEDÊNCIA.
DECISÃO QUE SE MOSTROU FUNDAMENTADA NA MATERIALIDADE, INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA, ALÉM DE GARANTIR A PRÓPRIA EXECUÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA DEFERIDAS, COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS
. ALMEJADO RECONHECIMENTO DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE OUTROS REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXTREMA.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DE INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA CRIMINOSA. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA, INCABÍVEL NO RITO SUMARÍSSIMO DESTE REMÉDIO CONSTITUCIONAL.
ORDEM DENEGADA. 1. No presente caso, a prisão preventiva se mostra adequada e devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e para se assegurar a integridade física e psíquica da vítima, além de garantir a própria execução das medidas protetivas de urgência deferidas, visto que em menos de 01 (uma) semana já cometeu delito de idêntica natureza por 02 (duas) vezes contra a mesma vítima, tendo sido preso em flagrante por descumprimento de medida protetiva, posteriormente sido concedida liberdade provisória, além de que o beneficiário responde a diversos procedimentos da mesma natureza – crimes de violência doméstica contra a mulher no âmbito familiar (1000633-49.2021.811.0107; 1000001-86.2022.811.0107 e 0006014-63.2018.811.0040), o que demonstra a reiteração de condutas criminosas, não havendo que se falar em ausência de fundamentação ou dos requisitos autorizadores da medida. 2.
“Ressalte-se, outrossim, que a presença de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar
em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.” (...) (
AgRg
no RHC 158.043/PB, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/11/2022,
DJe
de 18/11/2022).
3. Quanto a suposta inexistência de provas da autoria delitiva do réu no que tange à ameaça ou violência em desfavor da vítima, sabe-se que (...) “O enfrentamento da tese relativa à negativa de autoria é incompatível com a via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, devendo tal análise ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa.” (...) (
AgRg
no HC n. 727.242/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022,
DJe
de 22/12/2022).” (N.U 1003560-47.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023,
p
ublicado
no DJE 24/03/2023) (destaquei)

Por fim,
ainda restou
consignado
na decisão, que o paciente possui vários
registro
s
criminais
, respondendo inclusive por crime
s da mesma natureza, além de ter sido preso em flagrante por pelo menos 04 (quatro) vezes, em pouco mais de 06 (seis) meses, demonstrando a personalidade perigosa.

Nesse sentido, trago o entendimento sedimentado por este egrégio Tribunal de Justiça:

“Enunciado n. 6: O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Assim, motivada a indispensabilidade da prisão preventiva na correspondência com condição autorizadora do art. 312, do Código de Processo Penal, não caracteriza coação ilegal, observadas as peculiaridades
do caso concreto, devendo ser mantida a segre
gação cautelar, para garantir a integridade da vítima.

Ausente, portanto, o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024